Tribunal: TJMT
Processo: 0008931-26.2014.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008931-26.2014.8.11.0064
APELANTE: UDNEY CORREIA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – NÃO COMPROVADO – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.
1. Os elementos de convicção utilizados na sentença condenatória foram exatamente as provas produzidas na seara judicial, especialmente a ratificação dos depoimentos das testemunhas em juízo, provas que, por si só, já são suficientes para amparar a condenação. Suficiência probatória.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo, especialmente quando o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, como no caso dos autos, hipótese em que compete ao réu apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, afastando o dolo de receptação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008931-26.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UDNEY CORREIA DE SOUZA - CPF: 968.076.361-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO BERNARDO DE AGUIAR FILHO - CPF: 203.051.761-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – NÃO COMPROVADO – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–

IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

1. Os elementos de convicção utilizados na sentença condenatória foram exatamente as provas produzidas na seara judicial, especialmente a ratificação dos depoimentos das testemunhas em juízo, provas que, por si só, já são suficientes para amparar a condenação. Suficiência probatória.

2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo, especialmente quando o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, como no caso dos autos, hipótese em que compete ao réu apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, afastando o dolo de receptação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de apelação criminal
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou
UDNEY CORREIA DE SOUZA
, nos autos da ação penal no 0008931-26.2014.8.11.0064, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, sendo que ao final a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180,
caput
, do Código Penal, e 12, da Lei no 10.826/03.

Nas razões, a defesa pugna pela absolvição, aduzindo a não judicialização das provas e, em relação ao crime de receptação, afirma que há dúvidas a respeito do conhecimento da origem ilícita do objeto pelo apelante, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id.102795580).

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões apresentadas pelo douto Promotor de Justiça e opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 104096476).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a d
efesa pleiteia a absolvição do réu, argumentando que a condenação foi baseada unicamente em provas inquisitoriais e não haver provas suficientes da autoria, materialidade e dolo necessários para configuração do delito de receptação simples, descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em tese subsidiária, pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no § 3o do artigo 180 do Código Penal.

Examinando os autos, verifica-se que o apelante negou veementemente a autoria dos fatos, afirmando, em seu interrogatório judicial, que adquiriu a motosserra da marca Husqvarna seminova, de cor vermelha, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem ter ciência de que se tratava de produto de crime de furto.

Contudo, o crime de receptação em comento pressupõe um delito anterior que, no caso em comento, consistiu no furto relacionado ao Boletim de ocorrência no 2014.320704, oriundo da delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juscimeira/MT, o qual teve como vítima
Julio Bernardo de Aguiar Filho,
e a
res furtiva

[moto serra]
apreendida na posse do ora apelante.

Nesse contexto, a materialidade do delito de receptação foi devidamente comprovada nos autos, destacando-se os seguintes elementos:
boletins de ocorrência id. 35417909, termo de exibição e apreensão id. 35417909, documentos id. 35417910, laudo pericial id. 35417909 e a prova testemunhal carreada aos autos.

Da mesma forma, a autoria também é induvidosa, visto que o apelante
foi surpreendido na posse do bem receptado [motosserra]
, além de ter sido encontrado no interior de sua residência,
uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 32 sem identificação, com cerca de 15 cartuchos, sendo 14 deflagrados, e 01 (um) intacto, bem como diversas espoletas, chumbos e pólvoras.

Em Juízo, as testemunhas
Adeildo Barbosa dos Santos e Dinalice Ramalho Gerino
, policiais civis responsáveis pelas investigações, não obstante não se recordaram de detalhes dos fatos em razão do transcurso do tempo, haja vista que os fatos ocorreram em 2014, porém, a policial Dinalice ratificou seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial
nos pontos principais aptos a sustentar a condenação do apelante. Vejamos:

“[...] Que comunicante narra que, após receber informações da DEPOL de Juscimeira/MT, que suspeito do BO No 2014.320704, teria mudado para a cidade de Rondonópolis/MT, levando junto os abjetos do furto relacionado no BO supracitado, uma equipe de investigadores da DEPOL de Juscimeira e DEPOL da Vila Operária – Rondonópolis, diligenciaram e obtiveram êxito em localizar o suspeito, no endereço da Rua Aroldo Dueti no 263, Bairro Jardim Primavera nesta cidade; Que na residência do suspeito, fora encontrado uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 32 sem identificação, com cerca de 15 cartuchos, sendo 14 deflagrados, e 01 (um) intacto, bem como diversas espoletas, chumbos e pólvoras; Que fora dado voz de prisão ao suspeito e conduzido a esta depol sem lesões corporais, juntamente com os objetos apreendidos em sua residência; Que cabe ressaltar que na residência do suspeito, fora localizado e apreendido uma moto-serra da marca Husqvarna semi nova, de cor vermelha, objeto furtado conforme BO citado acima; [...]”. (trecho extraído da r. sentença)(sic)

Por sua vez, o apelante
UDNEY CORREIA DE SOUZA
, em seu interrogatório policial asseverou que não tinha ciência de que a motosserra era objeto de furto, mas admitiu que a adquiriu por um preço ínfimo. Confiram-se:

“[...] QUE sempre trabalhou como vaqueiro, sendo que o último emprego na circunscrita de JUSCIMEIRA, com o fazendeiro CLÁUDIO LUIZ MELO; QUE frequentando a circunscrita vizinha contatou ou foi contatado por uma pessoa conhecida de vista, vez que não sabe o nome e nem endereço, que lhe ofereceu uma moto-serra pelo valor de R$500,00 e uma espingarda com munições calibre 32 ao preço de R$300,00; QUE pagou em dinheiro; QUE logo em seguida veio para Rondonópolis; QUE a res furtiva encontrava-se na fazenda, pois foi adquirida há vários dias; QUE acompanhado da esposa que veio para Rondonópolis, trouxe os objetos em tela; QUE acredita que uma moto-serra nova custe uns R$2.000,00 (dois mil reais); QUE não desconfiou em momento que se tratasse de produto de roubo ou furto; QUE ante o acúmulo de crimes está ciente que não lhe cabe fiança pela autoridade policial; [...]”. (sic).

Delineados os contornos fáticos do acervo probatório coligido aos autos, denota-se que se encontram devidamente comprovados os fatos descritos na denúncia.

Isso porque, no crime de receptação,
o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso
, que demonstram o elemento subjetivo do tipo, especialmente quando o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, como no caso dos autos, hipótese em que compete ao réu apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, afastando o dolo de receptação.

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que não se está diante precisamente de uma “inversão do ônus da prova”, conforme, por vezes, afirma a jurisprudência, porquanto o que se tem, na verdade, é que, com o flagrante, o Ministério Público
já faz prova da acusação do fato de estar o acusado na posse de bem produto de crime anterior,
constatando-se, pelas circunstâncias, o dolo de receptar.

Assim, a alegação defensiva de ausência de dolo deve ser por ela comprovada, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
(...). (HC 483023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (destacamos).

“(...)

5. É inviável, nesta via, a análise do elemento subjetivo do tipo do crime de receptação para atender ao pedido de desclassificação da conduta dolosa para culposa. O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.

Com efeito, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova. Assim, para discordar do acórdão impugnado, no que diz respeito à prática dolosa do delito de receptação, seria necessária analise aprofundada do acervo probatório, o que é defeso a este Tribunal Superior na via do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) (destacamos).

Desse modo, tratando-se de delito de receptação, quando o agente é flagrado na posse de motosserra objeto de crime furto anterior, verifica-se o dolo examinando, nos casos em que o indivíduo confirma que o valor pago pelo bem é incompatível com o preço de mercado, razão pela qual
torna-se inviável igualmente o pleito de desclassificação do crime de receptação simples para receptação culposa
.

Lado outro, reconhece-se que as provas produzidas na fase inquisitiva não servem a ensejar a condenação se não se ampararem naquelas produzidas sob o crivo do contraditório, mas pode o Magistrado valer-se delas para, juntamente com as provas judicializadas, formar seu convencimento motivado.

Assim, importa ainda destacar que, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.

Por fim, com relação ao crime de posse ilegal de uso permitido, descrito no art. 12, da Lei no 10.826/03, igualmente deve-se manter a condenação do apelante, haja vista que para a configuração do referido crime não se exige a presença de perigo concreto da conduta, contentando-se com o abstrato, tendo sido o apelante

surpreendido na posse de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 32 sem identificação, com cerca de 15 cartuchos, sendo 14 deflagrados, e 01 (um) intacto, bem como diversas espoletas, chumbos e pólvoras, eficazes para efetuar disparos.

Inviável, assim, a absolvição por este delito.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021